Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROFESSORA DA SEEDF. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERÍCIA MÉDICA. PATOLOGIAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL DE MAGISTÉRIO.
I – A ausência do prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, art. 5o, inc. XXXV, da CF e art. 3o, caput, do CPC, especialmente se observados os termos da contestação apresentada pelo apelado-réu na presente demanda, em que é patente a sua insurgência contra a pretensão da apelante-autora. Rejeitada a ausência de interesse processual.
II – Constituído garantidor das obrigações do IPREV/DF, o Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo de ação proposta por servidora pública distrital objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. Rejeitada a ilegitimidade passiva ad causam.
III - Ausente o nexo de causalidade entre as patologias constatadas nas perícias judiciais e a atividade de magistério da autora, ela não faz jus ao benefício pretendido, notadamente quando tais patologias não estão previstas no rol taxativo que autoriza a concessão de aposentadora por invalidez com proventos integrais previsto na Lei Complementar Distrital 769/08.
IV – Evidenciado que a lesão à saúde da servidora não decorre da atividade laboral que ela exerce na rede pública de ensino do Distrito Federal, o pedido indenizatório por danos morais é improcedente.
V – Apelação desprovida.